Tribunal: TCU
Processo: 029.171/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5295/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 236.762-03/2007 (Siafi 607559), firmado entre o então Ministério das Cidades, representado pela Caixa, e o município de Casa Nova - BA, que tinha por objeto a ampliação do sistema de abastecimento de água municipal. Considerando que o município de Casa Nova - BA foi citado em razão da utilização de recursos federais provenientes do referido contrato de repasse em objeto diverso, com desvio de finalidade, em benefício do ente federado. Considerando que as alegações de defesa do município de Casa Nova - BA não lograram desconstituir a irregularidade a ele atribuída, cabendo ser rejeitadas. Considerando que não é possível a aferição da boa-fé do município de Casa Nova - BA, por se tratar o ente federativo de pessoa jurídica, nos termos do Acórdão 1577/2007-TCU-Segunda Câmara , situação na qual deve ser aplicado ao caso o disposto nos §§ 3o ao 5o, do art. 202 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 3o ao 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Casa Nova - BA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 09/06/2014 2.666,34 16/06/2014 2.704,26 18/06/2014 1.394,81 18/06/2014 2.168,84 18/06/2014 938,92 02/09/2014 3.743,95 02/09/2014 4.390,24 02/09/2014 2.898,30 03/09/2014 2.568,56 03/09/2014 2.551,05 03/09/2014 1.080,83 05/09/2014 2.103,94 24/09/2014 2.781,72 29/09/2014 5.235,79 29/09/2014 2.095,98 01/10/2014 1.234,29 09/10/2014 640,43 13/11/2014 2.045,22 13/11/2014 2.883,09 13/11/2014 604,26 18/11/2014 11.050,48 19/11/2014 1.200,00 21/11/2014 3.392,30 21/11/2014 3.892,94 21/11/2014 2.824,36 21/11/2014 1.198,90 21/11/2014 1.539,78 12/12/2014 1.564,17 09/01/2015 2.031,01 12/01/2015 692,26 29/01/2015 1.257,30 29/01/2015 1.481,15 29/01/2015 1.061,76 04/02/2015 4.362,61 1. Processo TC- Processo 029.171/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Orlando Nunes Xavier (XXX.336.525-XX); Município de Casa Nova - BA (13.691.811/0001-28); espólio de Wilson Freire Moreira (XXX.785.798-XX). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Ministério das Cidades (extinto); Município de Casa Nova - BA. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Joelma da Costa Silva, representando o espólio de Wilson Freire Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao município de Casa Nova - BA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios. 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 59) ao município de Casa Nova - BA.